Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702234-68.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EMILIA JORCELINA RODRIGUES VIEIRA DA SILVA DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos do PJE 0719535-53.2020.8.07.0016, pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que determinou o cancelamento de precatório e expedição de RPV dentro do limite de 20 salários mínimos. O agravante sustenta que a Lei 6.618/2020, a qual alterou o artigo 1o da Lei distrital n. 3.624/2005 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, com acórdão prolatado em 17/05/2023, e modulação dos efeitos da decisão para que fossem produzidos "ex nunc". Com isso, o agravante alega que deixou de programar e expedir requisições de pequeno valor com fulcro na referida lei afastada por este Tribunal, passando a retomar a aplicação do limite anterior de 10 salários-mínimos. Afirma que após o julgamento do Recurso Extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde foi dado provimento ao recurso para reconhecer a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, com Acórdão publicado em 12/07/2024, instalou-se um quadro de insegurança no interstício entre o acórdão do TJDF (que declarou a inconstitucionalidade da norma) e o acórdão do STF (que afirmou a constitucionalidade), especialmente, em relação às requisições de pequeno valor já programadas e/ou expedidas em desfavor do Distrito Federal, assim como em relação aos precatórios também expedidos. Alega que os credores, com esteio no entendimento do STF, estão solicitando perante o Judiciário a desconstituição de ato jurídico perfeito já estabilizado, mediante requerimento de cancelamento do precatório, e a consequente expedição de RPV, para terem o crédito quitado com base na Lei no 6.618/2020. Ressalta que foram opostos embargos de declaração no STF, solicitando que ocorra a modulação dos efeitos no julgamento do RE 1.491.414/DF, a fim de adequar o alcance da decisão, tendo em vista as razões de segurança jurídica e interesse social. Argumenta que os requerimentos veiculados pelos credores para cancelamento de precatório, e a consequente expedição de RPV vulnerabiliza o princípio da segurança jurídica, o qual assegura, para os casos de nova interpretação da norma, o dever de serem resguardadas as situações consolidadas anteriormente. Defende que, nos termos do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e do artigo 6o, §1o, do Decreto-Lei no 4.657/1942, a expedição de precatório sem manifestação de renúncia formal em relação ao excedente do teto da RPV, caracteriza ato jurídico perfeito, de modo que não se admite a sua rediscussão. Alega que, a determinação de expedição de precatório, em razão da inércia do credor em renunciar o excedente, além de impor a preclusão quanto a possibilidade de renúncia, gera coisa julgada e só pode ser revertida por ação rescisória. Sustenta que o cancelamento do precatório, neste momento processual, infringe a própria ordem de pagamento cronológica desse tipo de requisição. Aduz como “periculum in mora” a necessidade de se evitar que sejam despendidos recursos para pagamento de uma RPV que foi ilegalmente expedida, obrigando-se a Fazenda Pública a pagar uma RPV que não poderia ter sido expedida, uma vez que o crédito já era objeto de precatório devidamente expedido e migrado, não podendo mais ser cancelado. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e no mérito, o provimento do agravo para indeferir a expedição de RPV, mantendo-se o precatório já devidamente expedido. Preparo dispensado. É o relato do necessário. DECIDO O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se evidente o risco de dano de difícil ou incerta reparação, caso não se suspendam os efeitos da decisão agravada e ocorra o prosseguimento do feito com o cancelamento do precatório (anteriormente expedido em 17/03/2022), e a expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos, configurando, em princípio, afronta a ordem cronológica de pagamentos desse tipo de requisição (artigo 100 da Constituição Federal). Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento final deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para apresentação de contrarrazões. I. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito